Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos da execução no 0702879-03.2019.8.07.0001 proposta contra AM JUNIOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, em curso perante o r. Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tentativa de penhora na sede do agravado/executado (ID 14470374 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 43350867), o agravante/exequente sustenta que a decisão agravada obsta a possibilidade de reaver seu crédito, já que se torna impossível que o mesmo venha a prosseguir com a execução diante do indeferimento da penhora de bens da sede do agravado/executado. Aduz que o agravado/executado ter alterado sua denominação e áreas de atuação juntamente à Receita Federal, dá a entender a possibilidade de que esteja em atividade e tenha ativos móveis penhoráveis. Contrarrazões (ID 45365743). Preparo (43350870) Por meio da petição de ID 48028503, o agravante/exequente requer a desistência do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante/exequente apresentou pedido de desistência do agravo de instrumento, após informar que houve acordo entre as partes (ID 48028503). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido do agravante/exequente possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora